Tribunal: TJDFT
Processo: 0707313-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707313-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA DECISÃO DISTRITO FEDERAL interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida no cumprimento de sentença (honorários advocatícios de sucumbência) movido contra PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA., que determinou o recolhimento das custas processuais, nos seguintes termos: “O DISTRITO FEDERAL requer o cumprimento de sentença que obrigou a parte contrária ao pagamento de quantia certa, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Não obstante o pedido tenha sido apresentado pelo ente público, não se aplica, nesse caso, a isenção de custas estabelecida no art. 185, I, do Provimento Geral da CGJ aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais. Isso porque o crédito exigido no cumprimento de sentença não pertence ao DISTRITO FEDERAL, mas aos advogados que integram o corpo de profissionais integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal. Com efeito, o art. 7o da Lei Distrital 5369/2014 dispõe o seguinte: ‘Art. 7o Os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906, de 1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.’ Como se vê, a norma diz expressamente que a verba honorária de sucumbência é de natureza privada. A titularidade do crédito não é do ente estatal que figurou na lide, mas dos integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal ‘in genere’ – cujo órgão central, segundo a Lei Complementar Distrital 395/2001, é a PGDF, sendo composto ainda pelas assessorias técnico-legislativas e pelos serviços jurídicos dos órgãos e entidades integrantes da Administração Direta e Indireta do Distrito Federal. O CPC, em seu art. 85, § 19, corrobora o caráter privado dos honorários sucumbenciais obtidos pelos advogados públicos na defesa da Fazenda Pública, ao dispor que ‘Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.’. E o § 14 do mesmo artigo reza que ‘Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial’. Nesse quadro, ainda que esteja o DISTRITO FEDERAL a requerer o cumprimento de sentença, como a verba pertence, na verdade, aos integrantes de seu Sistema Jurídico, revestindo-se de natureza privada, devem ser recolhidas as custas processuais pertinentes. Isso porque o advogado não se beneficia de eventual isenção concedida à parte quanto às despesas do processo. Tome-se como exemplo o advogado que representa parte beneficiária da gratuidade de Justiça. O art. 99, § 5o, do NCPC prevê expressamente que, se o advogado interpuser recurso em que se discute assunto de interesse exclusivamente do mandatário, tal como ocorre quando se busca apenas a elevação do valor de honorários sucumbenciais, esse recurso está sujeito a preparo. Em outras palavras, a isenção de custas processuais conferida ao beneficiário da gratuidade de Justiça não se estende automaticamente ao seu advogado. [...] Seguindo a mesma lógica, o pedido de cumprimento de sentença em questão, a despeito de ser formulado em nome de parte que goza de isenção (no caso, o DISTRITO FEDERAL), está sujeito ao recolhimento das custas processuais pertinentes, porquanto o crédito exigido pertence não ao ente público, mas aos advogados públicos. Afinal, não faz sentido que os procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, ao buscarem a satisfação de crédito próprio, de natureza privada, que em nada beneficiará o erário, movam o aparato judicial encobertos por imunidade garantida apenas ao ente público. Nesse sentido, providencie o credor o recolhimento das custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, no prazo de TRINTA DIAS, já computado o prazo em dobro. No silêncio, venham os autos conclusos.” (id. 60177024, autos originários originários) Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Os honorários advocatícios sucumbenciais nas ações vencidas pelo Distrito Federal pertencem aos Advogados que compõem o Sistema Jurídico do Distrito Federal, art. 7o da Lei Distrital 5.369/14. O agravante-credor, ao seu turno, tem legitimidade concorrente para o cumprimento de sentença, inclusive com a isenção legal que lhe é conferida, art. 1o Decreto-Lei 500/69 e art. 4o, inc. I, da Lei 9.289/96. Assim, em conformidade com a jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está evidenciado ante a determinação de recolhimento das custas, não obstante a circunstância acima exposta. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Intimem-se a agravada-devedora para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de março de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora